Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-45.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Expulsão de condômino. Conduta antissocial. Ausência de penalidades prévias válidas. Nulidade de multas.
1. A exclusão de condômino por conduta antissocial configura medida extrema, de aplicação excepcional, condicionada à demonstração da ineficácia das sanções administrativas previstas na legislação e na convenção condominial.
2. A ausência de penalidades válidas previamente aplicadas ao condômino, somada à nulidade das multas anteriormente impostas por violação ao contraditório e à ampla defesa, inviabiliza a adoção da medida de expulsão.